Tribunal: TJMT
Processo: 1000622-19.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000622-19.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ALESSANDRA COELHO NASCIMENTO - CPF: 545.298.081-49 (APELANTE), JOAO NORBERTO ALMEIDA BRITO - CPF: 384.144.811-91 (ADVOGADO), ALINE CALDAS BRITO - CPF: 038.584.631-24 (ADVOGADO), C. D. S. N. B. - CPF: 062.221.501-95 (APELANTE), ADRIANA DE SOUZA NEVES BRITO - CPF: 621.042.331-00 (APELANTE), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIANA DE SOUZA NEVES BRITO - CPF: 621.042.331-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. MENOR DESACOMPANHADO. VOO COM CONEXÃO. NEGATIVA DE EMBARQUE. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes da negativa de embarque de adolescente em voo com conexão, sob o fundamento de ausência de acompanhamento integral durante o trajeto.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em verificar se a negativa de embarque de menor, em voo com conexão, mesmo diante de autorizações parentais e tentativa de acompanhamento parcial, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

A responsabilidade do transportador aéreo, embora objetiva nos termos do CDC, não prescinde da demonstração de defeito na prestação do serviço, o que não se evidencia quando a conduta empresarial se alinha a protocolos operacionais legítimos voltados à segurança do transporte de menor.

A legislação protetiva da infância e juventude disciplina a autorização para viagem de menores, mas não impõe às companhias aéreas a obrigação de viabilizar transporte desacompanhado em qualquer circunstância operacional, especialmente em itinerários com conexão.

A exigência de acompanhamento integral durante todo o percurso, em voos conectados, revela-se medida razoável e compatível com o dever de segurança, não configurando prática abusiva ou arbitrária.

A autorização superveniente para acompanhamento parcial não altera a natureza unitária do contrato de transporte nem impõe à empresa a reconfiguração imediata de seus protocolos operacionais.

Inexistente ilicitude na conduta da transportadora, afasta-se o dever de indenizar, tanto no tocante aos danos materiais, por ausência de retenção indevida, quanto aos danos morais, por inexistência de ato antijurídico.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A negativa de embarque de menor desacompanhado em voo com conexão, fundada em protocolo operacional de segurança previamente estabelecido, não configura falha na prestação do serviço quando ausente arbitrariedade, afastando o dever de indenizar.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Adriana de Souza Neves Brito e outras., em face da r. sentença proferida pela MM. Juiz de Direito da 8a Vara da Capital, que nos autos da ação de indenização que move contra Gol Linhas Aéreas S.A., julgou improcedente a pretensão, condenando-lhe ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformadas, as autoras interpuseram o presente recurso de apelação, no qual sustentam, em síntese, que a decisão recorrida contraria a Resolução no 295/2019 do CNJ e dispositivos do Estatuto da Criança e do Adolescente, além de divergir da jurisprudência deste Tribunal. Alegam, ainda, omissão na análise de provas relevantes e defendem a configuração de danos materiais e morais indenizáveis.

Ao final, requerem o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, com a procedência dos pedidos iniciais e inversão dos ônus sucumbenciais.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 327064392
)
.

A Procuradoria Geral de Justiça, através do parecer acostado no id. 345925352, manifestou pelo desprovimento do recurso

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Consta da petição inicial que a primeira autora adquiriu passagens aéreas e organizou viagem à cidade de Salvador/BA, com o propósito de presentear sua afilhada, a segunda autora, adolescente à época com 13 anos de idade, aproveitando feriados do mês de novembro de 2023.

O itinerário contratado previa embarque no dia 14/11/2023, no trecho Cuiabá/MT – Guarulhos/SP (voo G3 1425), seguido de conexão para Salvador/BA (voo G3 1636), ocasião em que a adolescente encontraria sua madrinha para prosseguir a viagem acompanhada.

A inicial narra que a genitora da adolescente providenciou as autorizações necessárias à viagem, nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente e da Resolução no 295/2019 do Conselho Nacional de Justiça, tendo sido emitidos dois documentos: um autorizando a viagem desacompanhada no primeiro trecho e outro autorizando a viagem acompanhada no segundo trecho.

Aduzem as autoras que, embora tenham buscado contratar o serviço de acompanhamento de menor oferecido pela companhia aérea, este foi negado sob a justificativa de que o voo possuía conexão. Ainda assim, compareceram ao aeroporto com a documentação exigida e realizaram o check-in sem qualquer objeção prévia .

Segundo relatado, no momento do embarque, os prepostos da companhia aérea impediram o embarque da adolescente, sob o argumento de que não seria suficiente a autorização dos pais, sendo necessária a presença de acompanhante adulto durante todo o trajeto.

A inicial descreve que, diante da situação, uma terceira pessoa se dispôs a acompanhar a adolescente no primeiro trecho da viagem, tendo sido providenciada autorização formal com reconhecimento de firma. Ainda assim, o embarque foi novamente negado, ao fundamento de que o acompanhante deveria ser o mesmo em todo o percurso, não sendo admitida alternância entre os trechos.

Sustentam que a negativa de embarque foi injustificada e ilegal, por contrariar o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Resolução no 295/2019 do CNJ, além de configurar imposição indevida de regras pela companhia aérea em desacordo com a legislação aplicável.

Afirmam que a conduta da ré ocasionou prejuízo material correspondente ao valor da passagem não utilizada, no montante de R$ 2.651,87, bem como danos morais decorrentes da frustração da viagem, do abalo emocional e dos transtornos suportados pelas autoras.

Ao final, requereram a condenação da ré à restituição do valor despendido com a passagem aérea, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 para cada autora, além da inversão do ônus da prova e condenação em custas e honorários advocatícios.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão.

Inconformadas, as autoras interpuseram o presente recurso de apelação, no qual sustentam, em síntese, que a decisão recorrida contraria a Resolução no 295/2019 do CNJ e dispositivos do Estatuto da Criança e do Adolescente, além de divergir da jurisprudência deste Tribunal. Alegam, ainda, omissão na análise de provas relevantes e defendem a configuração de danos materiais e morais indenizáveis.

Ao final, requerem o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, com a procedência dos pedidos iniciais e inversão dos ônus sucumbenciais.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação e o recurso não comporta provimento.

De início, cumpre observar que a responsabilidade do transportador aéreo, embora objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, admite a exclusão do dever de indenizar quando demonstrada a ocorrência de fortuito externo, isto é, evento alheio à sua atividade e imprevisível, como ocorre nas hipóteses de fenômenos naturais extremos.

In casu
, com base na documentação apresentada pela ré, que o serviço de acompanhamento de menores não estava disponível para contratação em voos com conexão, informação constante do sítio eletrônico da companhia e, ainda que a viagem contratada não consistia em dois voos autônomos e independentes, mas em um único itinerário com conexão, circunstância que afastaria a viabilidade do transporte de menor desacompanhado na forma pretendida pelas autoras.

Ora, não se está, com isso, conferindo primazia irrestrita a regra empresarial em detrimento da lei. O que se afirma é algo diverso: a legislação protetiva da infância e juventude define quando o menor pode viajar sem autorização judicial; já a logística concreta do transporte aéreo, sobretudo em rota com conexão, pode exigir cautelas adicionais legitimadas pelo dever de segurança, desde que não se revelem arbitrárias, discriminatórias ou contraditórias com o serviço ofertado.

No caso, não se extrai dos autos prova segura de arbitrariedade da ré. Ao contrário, a negativa de embarque decorreu, segundo o conjunto documenta, da incompatibilidade entre o perfil da viagem contratada e o protocolo operacional da empresa para transporte de menor desacompanhado em conexão.

As apelantes sustentam que, superada a questão inicial, o pai da adolescente providenciou autorização para que terceira pessoa a acompanhasse no trecho Cuiabá/Guarulhos, enquanto a madrinha a receberia em São Paulo para o voo subsequente, de sorte que a menor já não viajaria desacompanhada.

A alegação, embora relevante, não conduz, por si só, à reforma da sentença. Isso porque a operação contratada permanecia sendo uma única viagem com conexão, e não dois contratos dissociados; além disso, a exigência de que o acompanhamento, quando admitido, fosse compatível com o fluxo integral da viagem não se mostra, em tese, desarrazoada diante da responsabilidade da companhia durante a transição entre trechos, especialmente no ambiente aeroportuário de conexão.

O ponto central, aqui, é que não cabe transformar a autorização parental superveniente, obtida às pressas no aeroporto, em fator bastante para obrigar a empresa a alterar imediatamente sua sistemática de embarque e de custódia operacional de menor em itinerário conectado, sob pena de deslocar ao transportador risco que ele expressamente não assumiu naquele tipo de serviço.

Nesse mesmo passo, colho o parecer ministerial:

“
Ao discorrer em Contestação, acerca do "
O Necessário Embarque de Menor com Responsabilidade
", esclarece a recorrida:

"
40.
Ainda que ora se informe que o 2o trecho seria acompanhado por responsável, não é cabível autorizar o embarque, o serviço VOE JUNTO não está disponível para voos com conexão, apenas para voos diretos,
de forma que a responsabilidade da companhia é completa, e o voo seria com conexão e não um voo em separado.

41. Há de se esclarecer que qualquer alegação de desconhecimento da documentação necessária ao embarque de passageiro menor, não corresponde à realidade fática
também porque todos os procedimentos necessários ao embarque de menores estão didaticamente expostos no sítio eletrônico da GOL e da ANAC. Vejamos: ..." (Id 327064364 - Pág. 10)

Não se verifica, pois, omissão informacional apta a caracterizar falha na prestação do serviço.

As apelantes invocam o art. 83, do ECA e a Resolução CNJ 295/2019 para sustentar que basta a autorização dos responsáveis. Não obstante, tais normas tratam de autorização judicial/parental e documentação, não de obrigação contratual das companhias aéreas de aceitar viagem desacompanhada com conexão ou de fornecer serviço de acompanhamento em todos os cenários operacionais
”.

No tocante ao dano material, as apelantes pleiteiam a restituição do valor da passagem não utilizada, sob invocação ao art. 884 do Código Civil. Também aqui não lhes assiste razão.

A devolução integral do valor pressuporia a demonstração de retenção indevida decorrente de ato ilícito da transportadora. Ocorre que, não reconhecida a ilicitude da negativa de embarque, e ausente prova, nos elementos trazidos a esta apreciação, de cobrança indevida autônoma, de recusa injustificada de reacomodação nos moldes contratuais ou de enriquecimento sem causa dissociado da disciplina do contrato de transporte, não há base bastante para impor a restituição pretendida. A improcedência do pedido material, portanto, mantém coerência lógica com o afastamento da responsabilidade civil da ré.

Quanto ao dano moral, a conclusão deve ser a mesma. É certo que a situação narrada nos autos revela frustração, desconforto e aborrecimento das autoras, especialmente diante da expectativa criada em torno da viagem e do constrangimento vivenciado no aeroporto.

Todavia, a responsabilidade extrapatrimonial, mesmo nas relações de consumo, não prescinde da demonstração de ato ilícito ou, ao menos, de defeito do serviço. Ausente esse pressuposto, não se pode converter todo dissabor decorrente de negativa de embarque, fundada em regra operacional previamente estabelecida para proteção e segurança em voo com conexão, em dano moral indenizável. A sentença, nesse particular, observou adequadamente que a autora não se desincumbiu de comprovar a ocorrência de prejuízo indenizável decorrente de comportamento antijurídico da empresa aérea.

Assim, diferentemente do que sustenta a apelante, não restou demonstrada qualquer falha na prestação do serviço por parte da apelada, ao passo procedeu a reacomodação da passageira quão logo possível.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC
.

Em conclusão, conheço do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026